Tribunal: TJDFT
Processo: 0711505-82.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO DESPROPORCIONAL. MOMENTO INADEQUADO. GRATUIDADE JUSTIÇA. CONCESSÃO. EFEITO EX NUNC. APLICÁVEL. COMPROVAÇÃO NECESSIDADE. NÃO CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não tendo a parte impugnando o valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, incabível, que, após o trânsito em julgado da decisão, apresente recurso alegando que os valores são desproporcionais.
2. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça tem efeito ex nunc, ou seja, só tem validade a partir da data da concessão dos benefícios, não isentando a parte beneficiária do pagamento das condenações anteriores à concessão do benefício. Precedentes.
2.1. A existência de uma decisão de outro tribunal não altera o entendimento de que os efeitos aplicáveis ao caso são ex nunc.
3. No caso dos autos, verificou-se que os agravantes são privilegiados, e possuem renda total mais de 25 (vinte e cinco) vezes maior que o salário mínimo.
3.1. Os próprios recorrentes afirmaram que o pedido de gratuidade de justiça é uma “alternativa” para evitar o pagamento dos honorários advocatícios executados.
4. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida.